Tribunal: TJDFT
Processo: 0710967-84.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0710967-84.2020.8.07.0004 APELANTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA APELADO: MARIA IRACEMA DE OLIVEIRA ALCANTARA REPRESENTANTE LEGAL: SEBASTIAO DE ALCANTARA CREMA DESPACHO A embargante/ré noticia o suposto falecimento da embargada/autora, Sra. Maria Iracema de Oliveira Alcântara (ids 43253658 e 43256860). Ausente documento comprobatório, intime-se o patrono da embargada para manifestar-se acerca do óbito noticiado, devendo, caso confirmado, juntar a respectiva certidão e indicar eventuais sucessores/herdeiros para a habilitação do espólio. Após, conclusos. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR